Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO PARA A DECLARAÇÃO DE VALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVAS DELAS DECORRENTES. VIABILIDADE. ANULAÇÃO SENTENÇA. PEDIDO PARA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal dispõe sobre o sigilo das comunicações telefônicas, sendo necessária ordem judicial devidamente fundamentada para o afastamento desse direito, a teor do que prescreve o artigo 93, inciso IX, também da Constituição Federal. Já artigo 2o da Lei Federal n° 9.296/1996, a qual regulamenta o inciso XII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, determina que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando: não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. É necessário, ainda, segundo os artigos 3o a 5o do referido diploma legal que a interceptação das comunicações telefônicas seja determinada por juiz, de ofício ou a requerimento, devendo conter o pedido a demonstração de que a realização de interceptações é realmente necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados, devendo a decisão ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade.
1.1 Na espécie, ao contrário do entendimento adotado pelo sentenciante, que anulou todas as provas oriundas das interceptações telefônicas havidas e das provas delas decorrentes, eis que não provenientes de fontes autônomas, os relatórios investigativos contidos no feito bem apontaram a existência de indícios de autoria/participação quanto à prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte de dois dos apelantes, tendo sido a medida de interceptação das comunicações telefônicas indispensável para a obtenção das provas necessárias para a elucidação dos fatos, tanto que, somente a partir dela, outros sujeitos supostamente envolvidos nesses crimes também surgiram.
1.2 Não se olvida que todos os pedidos de interceptações e demais medidas investigativas foram devidamente analisados pelo Ministério Público e deferidos pela Juíza que antecedeu o prolator da sentença que, em nenhum momento, constatou nenhuma ilegalidade nos requerimentos feitos pela autoridade policial.
1.2 Ilicitude das interceptações telefônicas e provas delas decorrentes afastada. Sentença cassada.
2. Afastada a ilicitude das provas, deve o juízo de primeira instância analisar primeiramente as provas de autoria e materialidade delitivas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.